Tribunal: TJMT
Processo: 1028815-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028815-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[R.A - CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA - CNPJ: 16.417.042/0001-62 (RECORRENTE), SAMIRA CHAHAD CORANDIN BONIFACIO - CPF: 368.812.828-18 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028815-04.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1028815-04.2023.8.11.0001

Recorrente:

R.A - Centro de Estudos Jurídicos Ltda.

Recorrida:
Gisele da Silva Nascimento

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO
– PÓS-GRADUAÇÃO -
DESISTÊNCIA POR PARTE DO ALUNO APÓS FREQUENTAR PARTE DO CURSO - MENSALIDADES POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devido o pagamento do valor das parcelas até a formalização do pedido de desistência. Ao adotar a iniciativa de desistir de frequentar o curso, rompendo o contrato, a aluna executada ficou obrigada ao pagamento equivalente
as parcelas vencidas até 20/08/2018 no valor total de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), bem como a multa por desistência no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do restante do curso R$ 1.306,80 (mil e trezentos e seis reais e oitenta centavos) que se mostra suficiente ao deslinde do feito,
inclusive por estar dentro dos parâmetros inseridos nas jurisprudências de julgados pátrios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028815-04.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1028815-04.2023.8.11.0001

Recorrente:

R.A - Centro de Estudos Jurídicos Ltda.

Recorrida:
Gisele da Silva Nascimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
R.A - Centro de Estudos Jurídicos Ltda.

Ação:
de Execução.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id

174534292
)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da Exceção de Pré-Executividade para o fim de fixar o valor de R$ 1.603,80 (mil seiscentos e três reais e oitenta centavos) como valor da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198144268

): requer a reforma da sentença , a fim de que seja julgado improcedente o pedido
da Exceção de Pré-Executividade, com o
prosseguimento do processo executivo.

Contrarrazões (Id.
199975684
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028815-04.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1028815-04.2023.8.11.0001

Recorrente:

R.A - Centro de Estudos Jurídicos Ltda.

Recorrida:
Gisele da Silva Nascimento

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
(Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT)
, os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
Exceção de Pré-Executividade
interposto pela executada, ora recorrida, em desfavor de
R.A - Centro de Estudos Jurídicos Ltda.,
alegando nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, do título executivo extrajudicial.

Aduz a recorrente que, em 19 de maio de 2018, a executada e a exequente, celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, com prestação continuada de tais serviços, em módulos ministrados durante 24 (vinte e quatro) meses, com plano de pagamento no valor de R$ 7.525,00 (sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais), divididos em 25 prestações de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), com o primeiro vencimento em 20.05.2018.

Assevera que a executada deixou de adimplir 21 (vinte e uma) parcelas, (de 20/08/2018 a 20/04/2020; 20/05/2020), que totaliza o valor de R$ 11.103,78 (onze mil, cento e três reais e setenta e oito centavos), sob o argumento de que o contrato estabelecido entre as partes prevê multa de 5,9% (cinco vírgula nove por cento) por parcela, acrescida de juros de mora de 0,33% ao dia (zero vírgula trinta e três por cento.)

Em contraponto, a recorrida, executada, aduz
que entrou em contato com a recorrente nos dias 01.10.2018 (12h40min, 13h12min), 15.10.2018 (14h59min) e 30.01.2019 (07h33min), informando sua desistência do curso de pós-graduação em razão de problemas familiares e por conta da dificuldade de deslocamento, solicitando que lhe fosse informada qual o procedimento a ser tomado e o que deveria fazer para que sua desistência fosse registrada.

Alega que não obteve qualquer resposta da recorrente acerca do seu pedido de desistência, nem mesmo acerca do pagamento da multa rescisória, a qual, somente tinha conhecimento porque estava no contrato de prestação de serviços educacionais, Clásula X, Item 10.1.

Da análise detida dos autos, constata-se que a recorrida enviou o pedido de desistência do curso por e-mail, em 15/10/2018, todavia, a recorrente apresenta a resposta ao e-mail datado somente em 30/01/2019.

Além disso, verifica-se nos autos que a lista de presença do curso com a assinatura da recorrida, apenas dos dias 27/07/2018 e 28/07/2018.

Desse modo, conclui-se que a existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, contudo, restou evidenciada a desistência do curso pela recorrida, diante do pedido formalizado por e-mail.

Portanto, não há que se falar em pagamento de parcelas vencidas após a desistência do curso, sob pena de enriquecimento ilícito do prestador de serviço.

Ademais, a multa pela desistência do curso fixada em 20% (vinte por cento) está no patamar daquilo que a jurisprudência entende como razoável, sendo suficiente para a resolução do presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ENSINO PARTICULAR. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO CURSO. MENSALIDADES NÃO QUITADAS. CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDA
. VALORES DEVIDOS. INOBSERVÂNCIA POR PARTE DO EMBARGANTE EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO VIA FORMAL DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. MULTA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. As disposições contratuais que impõem ao contratante a obrigação de pagar as mensalidades, bem como a cláusula que estabelece a forma de rescisão do contrato foram redigidas com clareza, de modo a possibilitar a exata compreensão de seu sentido e alcance. 2.
Ocorrendo a desistência do curso pelo aluno, incidem as cláusulas contratuais previstas para a hipótese
. Cobrança das mensalidades correspondentes ao período que esteve matriculado e da multa compensatória, que não se afigura arbitrária, abusiva ou ilegal.
Multa compensatória para a desistência do curso, fixada em 20%, que não se mostra elevada.
3. É possível o ressarcimento a título de honorários contratuais, em face do princípio da reparação integral do dano. Art. 944 do CC.APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70072204613 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 30/03/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2017)”.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024